Tribunal: TJSP
Processo: 2223460-71.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2223460-71.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMERCIANO BAGGIO ASSOCIADOS ADVOGADOS, é embargado
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2223460-71.2018.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração no 2223460-71.2018.8.26.0000/50001
Embargantes/Embargados: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A e Emerenciano
Baggio Advogados Associados
Interessado: Valeo Sistemas Automotivos Ltda.
Voto no 40128
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão e contradição.
Impossibilidade de se analisar erro de
cálculo ocorrido na fase de conhecimento.
Descabimento. O erro de cálculo não se
sujeita aos efeitos da preclusão e da coisa
julgada, por constituir matéria de ordem
pública, ainda que o erro esteja contido no
laudo pericial. Erro material que se não
for corrigido levará ao desvirtuamento da
própria coisa julgada. Inteligência do art.
494, inc. I, do CPC. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.
Voto no 40129
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Não fixação dos honorários advocatícios. Inocorrência do
vício alegado. Questão de ordem pública. Possibilidade de
o Magistrado proceder a correta verificação dos parâmetros
utilizados para o cálculo da dívida a qualquer tempo.
Descabimento
do
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes
ao v. acórdão de fls. 1465/1472, que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela executada Concremat Engenharia e Tecnologia S/A em face do
exequente Emerenciano Baggio Advogados Associados, para reconhecer excesso de
execução nos autos do cumprimento de sentença no 0004612-45.2018.8.26.0100, em
que se aponta como devido o valor de R$2.037.500,00, a título de verba
sucumbencial, decorrente de condenação na fase de conhecimento.
Alegou o agravante em suas razões recursais, excesso de execução
na atualização das 57 Notas Fiscais do ano de 1998, que não deveriam integrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquelas a serem ressarcidas, o que levou à pretensão de recebimento do valor
excessivo. Sustentou, subsidiariamente, inaplicabilidade da multa prevista no art.
523 do CPC, e no caso de incidir, jamais sobre a integralidade do débito, mas apenas
sobre a parcela controvertida. Também asseverou que em caso de arbitramento de
honorários, seja em razão da instauração do cumprimento de sentença, seja em razão
da rejeição da impugnação, a base de cálculo deveria se restringir ao valor
controvertido, de R$ 867.617,87.
Agora, em embargos de declaração, sustenta a agravante/executada
que o acórdão incidiu em omissão, uma vez que, embora tenha dado integral
provimento ao recurso para reconhecer o excesso de execução apontado pela
CONCREMAT em sua impugnação, acabou por não fixar os honorários
advocatícios devidos aos patronos, conforme previsto ao art. 85, §1o e §13o do CPC.
O
agravado/exequente,
EMERENCIANO
BAGGIO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, também se insurge contra o v. acórdão, que
entende ser omisso e contraditório, eis que o Judiciário já apreciou e afastou, por três
vezes, as alegações acerca do tal erro material de cálculo, transitando em julgado a
questão.
Aduz que ao examinar o recente recurso de agravo de instrumento
da executada, de maneira flagrantemente contraditória ao que já havia decidido
quando do julgamento da apelação, acolheu a já desgastada e transitada tese de que
o Sr. Perito Judicial incorreu em erro de cálculo ao incluir na coluna “valores
pretos” os valores classificados como vermelhos, que estavam excluído dos cálculos
por serem inexigíveis.
Assevera que a rejeição pelo Poder Judiciário do argumento
atinente ao suposto erro de cálculo, já com trânsito em julgado, impede que ele seja
novamente suscitado nos mesmos autos, por inexistir alteração fática. Afirma que
há, na verdade, discussão jurídica sobre os critérios adotados pelo Sr. Perito Judicial
para chegar ao número final da indenização, com a inclusão de algumas notas fiscais
e outras não (a discussão é sobre as notas fiscais do ano de 1998), o que não permite
o seu reconhecimento, como se deu no v. acórdão ora embargado, sem a análise
criteriosa de cada um dos valores excluídos, pois dependeria de um novo exame
pericial, o que, em regra, também se mostra indevido nesta fase processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salienta que a embargada deveria ter se valido do ajuizamento de
Ação Rescisória para desconstituição da r. sentença transitada em julgado, a ser
ajuizada também em face da credora principal (Valeo) não podendo, à toda
evidência, ser o título judicial alterado em sede de Impugnação ao Cumprimento de
Sentença que visava apenas a cobrança de honorários de sucumbência.
Requer sejam acolhidos e providos estes embargos de declaração,
sanando-se as omissões e contradições acima apontadas, e prequestiona os arts. 494,
I, 502, 503, 505, 507, 525, 966, do CPC, sem prejuízo do prequestionamento dos
arts. 5o, XXXVI e LIV, da CF.
Intimadas,
cada
embargante
manifestou-se
quanto
aos
declaratórios da parte contrária.
É a síntese do necessário.
Inicialmente, esclareça-se que por ocasião do julgamento da
Apelação no 0092925-75.2001.8.26.0100, tirada da ação indenizatória ajuizada pela
ora interessada Valeo Sistemas Automotivos Ltda., não houve pronunciamento a
respeito da questão ora colocada, consignando-se naquela ocasião que a ré, aqui
agravante, “dispensou a oitiva do perito, importante para esclarecer alegadas
divergências”, talvez porque o laudo pericial já havia sido retificado e o erro de
cálculo mantido.
Daí que o acórdão embargado, ao julgar o presente agravo de
instrumento, não acolheu cálculos de maneira diferente daquela estabelecida no
respectivo título judicial, tampouco feriu o princípio da fidelidade do título ao
reconhecer o excesso de execução e o erro aritmético de soma e cálculo.
Ao contrário, buscou-se manter o comando da condenação que,
caso contrariado, configurar-se-ia o vedado e injustificado enriquecimento ilícito,
bem como a violação ao princípio da fidelidade do título.
Veja-se, inclusive, que em momento algum a agravada impugna,
circunstanciadamente, a alegação de erro no transporte dos valores entre uma
planilha e outra, ou seja, não refuta especificamente “a já desgastada e transitada
tese de que o Sr. Perito Judicial incorreu em erro de cálculo”, quando erroneamente
em sua perícia somou notas vermelhas (não exigíveis) como se fossem notas pretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(exigíveis). Insiste, tão somente, na impossibilidade de se analisar erro de cálculo
ocorrido na fase de conhecimento.
Com efeito, depreendeu-se dos autos que no valor total das notas
fiscais apuradas e admitidas como válidas (R$1.605.030,58), foram incluídos pelo
perito, equivocadamente, valores referentes às notas fiscais que expressamente não
foram admitidas como válidas e, por isso, deveriam ser excluídas do cálculo total
(R$510.526,81), gerando um excesso de valores de mais de R$500.000,00,
conforme se infere do item “Resumo dos Valores das Planilhas” de fls. 241,
comparado com o quadro “NOTAS FISCAIS APRESENTADAS ANO 1988”,
referente às notas fiscais vermelhas, de fls. 234/236.
O incorreto transporte dos valores entre as planilhas,
indiscutivelmente, acarretou considerável diferença para maior do valor devido,
conforme explicado à fls. 1468 do acórdão, onde se concluiu que “quando da
transposição dos dados para o item 'Resumo dos Valores das Planilhas' do ano de
1998, incorreu o Perito Judicial em equívoco ao incluir na coluna 'Valores Pretos'
os valores classificados como vermelhos, os quais estavam excluídos dos cálculos
por serem inexigíveis”.
Como salientado no v. acórdão, a regra prevista no artigo 494, I,
do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo a
qualquer tempo, ainda que o erro esteja contido no laudo pericial, sem implicar
ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
E, no tocante à possibilidade de retificação de erro material,
mesmo na fase de cumprimento de sentença, foram colacionados precedentes
julgados pelo C. STJ, conforme segue:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA ART. 538 DO CPC.
CABIMENTO. ERRO MATERIAL NA PLANILHA
DE CÁLCULO INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
INSTITUTO DA
PRECLUSÃO. SÚMULA N.
83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INVIABILIDADE. 1. Considera-se improcedente a
arguição de ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o
Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia. 2. É cabível a aplicação da
multa do art. 538, parágrafo único, do CPC quando
demonstrado, na instância ordinária, o caráter
protelatório dos embargos de declaração. 3. A
existência de erro material na execução não implica
ofensa ao instituto da preclusão. Incidência da Súmula
n. 83/STJ. 4. É inviável ao Superior Tribunal de
Justiça intervir em matéria da competência da Suprema
Corte,
ainda
que
para
prequestionar
questões
constitucionais, sob pena de contrariedade às rígidas
atribuições recursais previstas na Carta Magna. 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
111499/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA
INTERNA.
RELATIVA.
PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
FASE
EXECUTIVA.
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ. FALTA DE COMBATE A FUNDAMENTO
DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que a competência interna desta Corte, fixada pelo
respectivo Regimento Interno, é de natureza relativa.
Por essa razão, a prevenção ou a prorrogação indevida
deve ser suscitada até o início do julgamento, nos
termos do disposto no art. 71, § 4o, do RISTJ, o que
não ocorre na espécie. 2. Partindo-se da premissa
contida no acórdão recorrido de que houve erro
material quanto ao cálculo da verba honorária, é
possível corrigi-lo na seara da execução, sem que haja
ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. No âmbito do
recurso especial, é vedado modificar o contexto fático-
probatório considerado pela instância ordinária, ante o
óbice da Súmula 7/STJ. 4. A falta de impugnação ao
fundamento de que houve enriquecimento ilícito do
exequente impossibilita o conhecimento do apelo
nesse particular, ante o óbice da Súmula 283/STF. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
nos EDcl no REsp 1173718/PR, Rel. Min. Og

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fernandes, Segunda Turma, j. 26/11/2013, DJe
09/12/2013.)
E mais recentemente, aquele Sodalício decidiu:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
PAGAMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
AFERIÇÃO
DO
QUANTUM
DEBEATUR.
ALEGADO
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Inexiste
afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. 2. Quanto à preclusão, constitui matéria de
ordem pública a adequação do valor executado, para se
extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de
matéria de ordem pública, pode ser alegada na
instância ordinária a qualquer tempo, podendo
inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes: AgInt
nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
REsp
1608052/RS,
Rel.
Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019).
Ressalta-se, mais uma vez, que a decisão colegiada não teve o
escopo de revisar os critérios de cálculo, nem reformar conteúdo de decisão já
transitada em julgado, mas de corrigir erro que impactaria no valor efetivamente
devido, com desvirtuamento da própria coisa julgada/título executivo, a ocasionar
enriquecimento ilícito do exequente, como bem observado no parecer de fls.
1147/1174.
Aliás, eis o resumo da questão, bem delineada à fls. 1149, do
referido parecer:
“No caso sob exame, a execução está sendo
processada havendo verdadeiro erro de cálculo nos
valores apresentados na ocasião do cumprimento de
sentença. O título executivo judicial efetivamente
determinou com base no laudo pericial que a
VALEO teria o direito ao ressarcimento do valor
histórico de R$ 1.491.662,53 correspondente à
subtração do valor alcançado pelo Perito de R$
2.841.662,53 da retenção contratual pela VALEO
de R$ 1.350.000,00.”
(...)
“Até esse ponto, o Perito estava apurando o
quantum debeatur de acordo com o título executivo
judicial. Entretanto, quando da simples transposição
dos dados para o item “Resumo dos Valores das
Planilhas” do ano de 1998 lastro para o cálculo da
Exequente no presente Cumprimento de Sentença
incorreu o Perito Judicial em equívoco ao incluir,
na coluna “Valores Pretos”, os valores classificados
como vermelhos, que ele mesmo excluíra dos
cálculos por serem inexigíveis da Consulente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, o valor apresentado na coluna
“Valores Pretos” do “Resumo dos Valores das
Planilhas”,
de
R$1.605.030,00,
refere-se
à
somatória dos valores pretos (R$1.094.503,77) com
os valores vermelhos (R$510.526,10). Assim, em
referida coluna não constam apenas os valores
pretos, conforme afirma o Exequente, restando
evidente o erro de transposição do Perito Judicial.”
Destarte, com a permissão do art. 494, I, do CPC, mantém-se o
acórdão vergastado, o qual não padece dos vícios de contradição e omissão
apontados.
Como ensina a doutrina: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão.
Nesse sentido, convém destacar o seguinte trecho da obra doutrinária de Luís
Guilherme Aidar Bondioli: 'A contradição que dá ensejo aos embargos
declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento
judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não
interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e
outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre
a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e
julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei” (Embargos de
Declaração, Coleção Theotônio Negrão / coordenação José Roberto Ferreira
Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108)” (in DJ 12.03.2007, p. 199).
Não pode o acórdão ser considerado omisso ou contraditório,
apenas porque o entendimento adotado pela Turma Julgadora não coincide com o do
embargante exequente, demonstrando os declaratórios mero inconformismo com o
desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
No tocante aos embargos de declaração da agravante, pela não
fixação de honorários advocatícios, sem razão seu inconformismo.
A hipótese colocada pela executada, como de excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença no que tange ao
cálculo do valor dos honorários advocatícios, não se resume a mero excesso de
execução, e sim se foi observado o próprio título judicial constituído e transitado em
julgado.
Por isso, trata-se de questão de ordem pública, cognoscível de
ofício, que sequer a intempestividade da impugnação poderia impedir o Magistrado
de proceder a correta verificação dos parâmetros utilizados para o cálculo da dívida
e da constatação do real valor do débito, sob pena de enriquecimento ilícito de
qualquer das partes.
O propósito do cumprimento de sentença é justamente delinear o
modo como o título exequendo deve ser interpretado e liquidado.
Sobre o tema, é a lição do doutrinador Teotônio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a todo tempo, ainda quando
a sentença haja transitado em julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela indevida ou a exclusão, por
omissão ou equívoco, de parcela devida.” (NEGRÃO, Teotônio. Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor. Nota art. 463 16 42a edição. Ed.
Saraiva, 2010. P. 518).
Sendo assim, incabível a fixação de honorários advocatícios em
favor dos patronos embargantes, uma vez que, a despeito da apresentação de
impugnação, a questão afeta ao erro de cálculo do perito poderia ter sido apresentada
a qualquer tempo e mesmo conhecida de ofício.
Ante o exposto, desacolho ambos os embargos declaratórios,
nos termos do acórdão.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator